Tribunal: TJES
Processo: 5006845-82.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006845-82.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA LUCIANA PELICIONI SILVA WOTEKOSKI
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006845-82.2024.8.08.0014

RECORRENTE: CARLA LUCIANA PELICIONI SILVA WOTEKOSKI

RECORRIDO:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (DEFEITO MECÂNICO). DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa de transporte ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais em razão de atraso de aproximadamente 4 horas causado por problemas mecânicos no coletivo. A recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório e o acolhimento do pedido de danos materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e
(ii)
se há prova mínima dos danos materiais alegados pela parte autora.

RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 mostra-se justa e adequada à gravidade da conduta e à extensão do dano, cumprindo o caráter pedagógico e punitivo sem gerar enriquecimento ilícito.

Conforme o Enunciado 32 do Colegiado Recursal do ES, a revisão de valores de dano moral só se justifica quando o montante for exorbitante ou irrisório, o que não se verifica no caso.

O pedido de danos materiais não comporta acolhimento pela ausência de comprovação do desembolso (passagens), não restando demonstrada a extensão do dano material na forma do art. 944 do CC/02.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção do valor indenizatório por dano moral é impositiva quando o arbitramento judicial observa os princípios da razoabilidade e não se mostra irrisório ou exorbitante. 2. A ausência de comprovação documental do prejuízo financeiro impede a condenação em danos materiais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC/2002, arts. 406, § 1º e 944;

Lei 9.099/95, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do ES, Enunciados nº 08, 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
CARLA LUCIANA PELICIONI SILVA WOTEKOSKI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida na obrigação de pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário”
.

Em sede recursal (ID 15369174), a autora pretende a majoração dos danos morais e o acolhimento do pedido de danos materiais.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 15369177).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

A questão se refere a uma viagem contratada pela autora, junto à requerida, com o trajeto Colatina x Rio de Janeiro, em 03/10/2023. Informa, em síntese, que durante o trajeto o coletivo apresentou problemas, precisando aguardar por aproximadamente 04h até que um novo ônibus fosse deslocado e conseguisse finalizar a viagem programada.

Inicialmente, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que se refere aos danos materiais, não há prova alguma do valor pleiteado de R$ 283,75 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), eis que a recorrente não anexa o comprovante de pagamento das passagens.

Vale registrar que o art. 944, caput do CC/02 assim prescreve:
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
. Com isso,
não bastaria para a autora demonstrar o pagamento da passagem, mas, ainda, o valor da passagem de ônibus convencional, eis que, em tese, apenas teria direito ao ressarcimento da diferença, eis que completara a viagem, sob pena de enriquecimento se causa
.
Da mesma forma, não haveria direito ao ressarcimento em dobro, eis que não se trata o caso de pagamento ou cobrança indevida, mas, de indenização por ato ilícito, fora das hipóteses previstas no CDC
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)